Tribunal: TJDFT
Processo: 0755374-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755374-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DELZUITA ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos sob o procedimento comum no0719189-50.2025.8.07.0009 ajuizado por DELZUITA ARAÚJO DOS SANTOS em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de faturas separadas dos débitos antigos e do débito referente ao mês da emissão, nos seguintes termos (ID 257344211 do processo de origem): “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum em que DELZUITA ARAUJO DOS SANTOS afirma que estava inadimplente junto à companhia requerida e, para evitar o corte do serviço essencial, a requerente firmou o Termo de Confissão de Dívida no 8256543, aderindo ao acordo proposto pela ré para a negociação dos débitos em atraso. Na oportunidade, foi estipulado que a requerente pagaria uma entrada de cerca de R$1.023,42 e, mensalmente, além do valor referente ao consumo do mês, teria que pagar uma parcela de R$406,48 relativa à sua dívida perante a ré. Afirma que não possui condições financeiras de arcar, em uma só fatura, com o consumo mensal e com as parcelas de R$406,48 e, por isso, permanece inadimplente junto à ré, a qual já emitiu aviso de corte. Diante disso, requer, em sede de tutela provisória que a requerida emita faturas vincendas relativas ao consumo do mês separadamente das faturas referentes ao parcelamento das dívidas antigas ou que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final. Decido. Estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória. No caso, a probabilidade do direito está presente, considerando que a emissão de única fatura contemplando débitos pretéritos e débitos atuais impendem a manutenção do adimplemento das faturas atuais, tendo em vista a situação financeira da autora. O perigo de dano está presente, uma vez que o inadimplemento atual permite que haja a interrupção do serviço essencial. Diante disso, concedo a tutela provisória para determinar à ré que modifique a emissão de faturas para a requerente, no prazo de 5 dias, devendo emitir, a partir de setembro de 2025, faturas separadas para os débitos decorrentes de faturas antigas e para o débito referente ao mês da emissão, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada fatura emitida indevidamente. Cite-se e intime-se, com urgência e em regime de plantão. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. Endereço: SIA Setor de Áreas Públicas Lo, 0, lote, ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-902”. Em suas razões recursais (ID 79541257), informa que a agravada aderiu voluntariamente a termo de confissão de dívida e parcelamento do débito. Defende que a decisão extrapola os limites da tutela de urgência, antecipa o mérito e impõe obrigação de fazer de caráter satisfativo e irreversível, interferindo na forma de faturamento regulada pela ANEEL. Sustenta que a agravada aderiu voluntariamente a termo de confissão e parcelamento de dívida, com condições expressas, e que a mera dificuldade financeira não autoriza modificação judicial da forma de execução da obrigação regularmente pactuada e amparada na regulação setorial. Argumenta que a intervenção judicial afeta o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e viola a deferência administrativa, por substituir critérios técnicos sem ilegalidade manifesta. Verbera que a multa cominatória fixada mostra-se excessiva e suscetível de revisão, citando precedentes sobre redução/adequação de astreintes. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para revogar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 79547673). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela para lhe impor a obrigação de proceder à emissão de faturas de energia elétrica separadas para os débitos decorrentes de faturas antigas e para o débito referente ao mês da emissão, sob pena de multa. O art. 357 da Resolução Normativa no 1.000 da ANEEL prevê que é vedada a suspensão do fornecimento da energia após o decurso de prazo de 90 dias. Vejamos: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. Verifica-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiteradas no sentido de que o débito pretérito, superior a 90 dias, não pode se utilizado para embasar o corte de energia elétrica. Inclusive, no julgamento da tese n.o 699 do STJ, que julgou a hipótese de suspensão de energia elétrica em caso de fraude do medidor, entendeu que o débito hábil a autorizar a suspensão corresponde aos últimos 90 dias. Nesse sentido, Vejamos: Tese 699. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTERIORES AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. 3.O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 4. Deve ser retomado o fornecimento de energia quando a parte comprovar a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses, mesmo havendo outros débitos pretéritos. 5. A discussão sobre a ocorrência de ligação irregular deve ser realizada mediante dilação probatória no processo originário. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1137096, 07155327420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393552, 07279556120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 7/2/2022) No caso em comento, a autora alega que suas faturas de energia elétrica vêm sendo emitidas de forma unificada, englobando tanto o consumo atual quanto as parcelas referentes aos débitos antigos. Em juízo de cognição sumária, entendo que a cobrança de valores de natureza distinta em uma mesma fatura inviabiliza que o consumidor pague apenas o débito atual, relacionado ao consumo efetivo do mês. Além disso, tal prática, em juízo sumário, acaba por resultar, de forma indireta, na suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos com mais de 90 dias, violando, ao que tudo indica, a Resolução Normativa n.o 1000 da Aneel, art. 357. Desse modo, em casos em que há a cobrança de débitos de natureza distinta, mostra-se cabível o pedido do consumidor para que a cobrança seja realizada de forma separada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. ACORDO. PARCELAMENTO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tema - possibilidade de corte do serviço de energia elétrica em face de inadimplemento do consumidor - já foi amplamente debates nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. 2. Num momento inicial (anos 1991 e 2000), com foco no disposto nos arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a Corte entendeu pela impossibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, precisamente em 2003, houve mudança no entendimento do STJ. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser "lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II)". 3. O entendimento atual é no sentido da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, em face do inadimplemento do consumidor, desde que observados alguns parâmetros e requisitos, quais sejam: 1) os débitos devem ser atuais; 2) necessidade de aviso prévio; 3) havendo discussão judicial, não pode haver interrupção. 4. É com base nesse entendimento jurisprudencial que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL edita a Resolução 1.000/2021 cujos arts. 356 e 357, caput, estabelecem os casos e o período em que é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 5. Assim, não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica se o débito do consumidor é antigo: apenas inadimplemento recente (90 dias) enseja o corte. 6. Nesse contexto, a companhia, ao exigir o pagamento de parcelamento relativo às dívidas antigas na mesma fatura daquelas recentes, acaba por misturar débitos atuais e antigos, estimular situação de inadimplência e tentar afastar entendimento consagrado pela jurisprudência no sentido de que só débitos recentes ensejam o corte do fornecimento da energia elétrica. 7. Em outras palavras, o acordo de parcelamento, da forma como firmado entre as partes, é abusivo: impõe o pagamento de toda a dívida ao se faturar conjuntamente os débitos antigos e os recentes 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855713, 07138586420238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTIGOS. PARCELAMENTO. COBRANÇA CONJUNTA DOS DÉBITOS ATUAIS COM AS PARCELAS DO ACORDO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. 1. Na origem cuida-se de ação cominatória na qual se discute a possibilidade de corte de energia elétrica pela concessionária do serviço público com base em valor inadimplido alusivo a acordo de débitos pretéritos, os quais vinham sendo cobrados conjuntamente com a fatura do consumo mensal da unidade consumidora. 2. O col. STJ, conjuntamente com esta eg. Corte de Justiça, entende que “a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS” (Tema 699/STJ). 3. Em casos que envolvam a cobrança de naturezas distintas (consumo atual e acordo de valores pretéritos), a cobrança deve ser feita de maneira apartada, sob pena de não ser considerado legítimo o corte no fornecimento. 4. Recurso provido. (Acórdão 1957535, 0741851-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 27/01/2025.) (destaquei). Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada/consumidora, que poderá ter o serviço essencial cortado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora